Tribunal: TJSP
Processo: 0005873-33.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24 não configurada. Crime de caráter hediondo. Necessidade da realização do exame diante das circunstâncias concretas. Inteligência do artigo 114, inciso II, da LEP. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Insurgência contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto ao sentenciado, dispensando a realização de exame criminológico. Cabimento. Inconstitucionalidade da Lei no 14.843/24 não configurada. Crime de caráter hediondo. Necessidade da realização do exame diante das circunstâncias concretas. Inteligência do artigo 114, inciso II, da LEP. Decisão reformada. Recurso provido.